Tribunal: STF
Processo: RE 92293
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-12-12
Data de publicação: 1980-12-12

Ementa:
PROCESSUAL REGIMENTAL. Indenização de dano pessoal decorrente de colisão de veículos. Procedimento sumaríssimo. Óbice do art. 308, V, do Regimento Interno vigente até 30.11.80, não afastado por argüição de ofensa á Constituição ou de relevância da questão federal.